Tribunal: TJES
Processo: 0004350-18.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Grave
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004350-18.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO LOPES THOME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 129, §12, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em relação ao crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129,§1º, inciso I c/c §12, do Código Penal), o Magistrado sentenciante adotou fundamentação idônea para negativar o vetor “culpabilidade”, haja vista a comprovação do dolo intenso do réu, que, conforme aduzido em juízo, entrou em luta corporal, com os agentes públicos de segurança, tendo, inclusive, rasgado a farda do policial militar. Dessa forma, restou justificada a exasperação da pena-base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, utilizando-se, como critério, a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, comumente, adotada pelo STJ, não havendo, portanto, como cogitar o seu estabelecimento no mínimo legal.
2.
No tocante ao delito de resistência (art. 329 do código penal), inviável a redução da pena-base, uma vez que, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, já foi fixada, pelo julgador, no mínimo legal.
3.
Restando inequívoco que as agressões foram perpetradas contra Policial Militar, bem como que se deram no exercício da função e em razão dela, correta a aplicação da majorante, prevista no art. 129, § 12, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0004350-18.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO LOPES THOME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA - ES18936-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
RENATO LOPES THOMÉ

(fls. 213-215)

em face da sentença, de fls. 193-196, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave contra policial militar (art. 129, §1º, inciso I c/c §12, do código penal) e de resistência (art. 329 do código penal), em concurso material (art. 69 do código penal), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa, requer, em síntese: [1] a fixação da pena-base no mínimo legal; e [2] o afastamento da majorante decorrente da prática do delito contra policial militar (art. 129, §12, do código penal).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 16 de junho de 2017, durante ocorrência policial, na rua quatro, bairro Padre Gianni, Nova Venécia/ES, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais abordaram o denunciado, para averiguações quanto ao volume alto de aparelho sonoro, ocasião em que resistiu, ameaçando os agentes de segurança.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que, ao ser dado voz de prisão ao acusado, este reagiu, entrando em luta corporal com os policiais, tentando lesioná-los com uma faca.

Consigna, por fim, que, enquanto os policiais tentavam imobilizá-lo, o denunciado desferiu chutes na guarnição, os quais resultaram em lesões no soldado RAPHAEL DE PAULA HORTA, que o incapacitaram para o desempenho de suas ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias).

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Registro que, a defesa não questiona a materialidade e a autoria delitiva, mas, somente, a dosimetria da pena.

Quanto à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do código penal, a defesa requer a redução da pena-base.

Todavia, seu pleito não comporta acolhimento, pois, em relação ao crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129,§1º, inciso I c/c §12, do Código Penal), o Magistrado sentenciante adotou fundamentação idônea para negativar o vetor “culpabilidade”, haja vista a comprovação do dolo intenso do réu, que, conforme aduzido em juízo, entrou em luta corporal, com os agentes públicos de segurança, tendo, inclusive, rasgado a farda do policial militar.

Dessa forma, restou justificada a exasperação da pena-base para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, utilizando-se, como critério, a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, comumente, adotada pelo STJ, não havendo, portanto, como cogitar o seu estabelecimento no mínimo legal.

Sobre o tema, cito a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis por si só impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo
. (...)” (TJES, Apelação Criminal n.º 0000507-09.2021.8.08.0007, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal,
Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julgamento 03/03/2023
)

Do mesmo modo, no tocante ao delito de resistência (art. 329 do código penal), inviável a redução da pena-base, uma vez que, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, já foi fixada, pelo julgador, no mínimo legal.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de afastamento da majorante, prevista no artigo 129, §12, do código penal, posto que evidenciado que o réu causou lesão corporal, de natureza grave, contra policial militar, no exercício de sua função, o que, inclusive, implicou o afastamento do referido agente público das suas ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 18-19) e Laudo Médico (fl. 20).

Por essa razão, correta a incidência da aludida causa de aumento, tal como estabelecido pelo Juiz singular, com a incidência da fração de aumento de 2/3 (dois terços), e fixação da pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime em questão, patamar que reputo adequado e razoável para a prevenção e repressão do delito.

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6506599), NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.